Tribunal: STF
Processo: ARE 1430904
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível. Adoção à brasileira. Duplo registro. Sobreposição da relação socioafetiva sobre a registral. Em que pese a situação de conflito de interesses que se instalou entre as partes, seja em razão do ajuizamento da presente demanda, seja antes mesmo disso, com o desgaste da relação afetiva, não há como se negar a configuração de um estado de pessoa que não pode ser desfeito pelo viés tão somente da formalidade processual. O relacionamento estabelecido entre pais e filha já está consolidado no campo do afeto e lá deve permanecer. Improcedência dos pedidos. Reforma da sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e LIV, 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito, a análise que deve ser feita sobre a peculiar situação das partes, que vai além do questionamento da nulidade do segundo registro, pois diz muito mais respeito à dignidade da pessoa humana, como se verá a seguir.



    Em sua petição inicial os autores narram que conheceram a ré quando a mesma possuía cerca de 03 anos de idade e estava vivendo em situação precária. Por não possuírem filhos, aceitaram a menor, registrando-a como se fosse sua própria filha, embora não tivessem conhecimento da existência de registro de nascimento.



    Informam também que a demandada foi criada e educada durante cerca de 14 anos com carinho e amor paternal. Todavia, por volta de 1987 a ré deixou a residência para viver maritalmente.



    Embora aleguem em suas razões recursais que não tinham intenção de adotar a apelante, mas sim proporcionar melhores condições materiais e emocionais de vida, não é isso o que se extrai dos autos, especialmente pela narrativa dos próprios autores.



    Note-se que os demandantes expressamente informam que durante o período de formação da ré a trataram com carinho e amor paternal, bem como resolveram registrá-la como se filha fosse.



    Ora, se a intenção não era adotá-la, mas apenas dar condições materiais e emocionais, não havia necessidade de proceder ao registro de nascimento da demandada, muito menos de trata-la como se filha fosse.



    A situação de conflito entre as partes é evidente. Todavia, nãose pode negar que conflitos entre pais e filhos é situação corriqueira, motivo pelo qual não se pode pretender que a desavença entre as partes seja suficiente para desconstituir o laço sócio afetivo construído entre as partes.



    Como ressaltado pela Procuradoria de Justiça "O relacionamento estabelecido entre as partes já está consolidado no campo do afeto e lá deve permanecer. A parentalidade ora em discussão foi inconteste durante todo o período de formação da apelante, que somente conheceu os autores como figuras de autoridade, sendo que sua realidade biológica somente foi trazida ao seu conhecimento na adolescência, o que configurou um trauma familiar, que deve ser enfrentado, mas não necessariamente por essa via processual.".



    Note-se que a demanda versa sobre questão atual quanto ao reconhecimento e relevância da paternidade socioafetiva, bem como a sua preponderância à paternidade biológica, como fruto das relações sociais civis contemporâneas e ao novo conceito família, consagrando o valor fundamental da dignidade da pessoa humana, a que deu destaque a Carta Social de 1988.



    Nos termos do art. 1.593 do Código Civil, o parentesco pode ser natural ou civil, caso resulte de consanguinidade ou de outra origem. É nesta última hipótese que se inclui a paternidade socioafetiva, a qual tem amparo no art. 227, §6° da CFRB.



    (...)



    Assim, de acordo com os argumentos apresentados pelas partes, conclui-se que a Ré conviveu com os autores justamente no período de sua formação moral, espiritual e intelectual.



    Também restou comprovado que os autores sabiam não serem seus pais biológicos, mas lhe proveram de assistência material e afetiva, considerando-a sua filha frente ao convívio familiar e social, tanto que procederam ao assentamento registral de nascimento.



    Afasta-se assim a nulidade do segundo registro, pois a relação sócio afetiva não é desconhecida pelo direito.Não é demais lembrar que atualmente o conceito de família cinge-se cada vez mais à verificação de uma relação de afeto existente entre seus integrantes do que de mero vínculo de consangüinidade.



    Configuraria uma subversão à ordem sancionar um ato nobre e humanitário praticado por pessoa que conferiu total segurança à sua filha socioafetiva e registral, provendo-lhe sustento moral, material e psicológico, cuidando e educando como se filha biológica fosse, e posteriormente, por desavenças familiares reste totalmente afastada aproteção almejada, com base em meros sentimentos pessoais decorrentes de conflitos familiares existentes.



    Evidente que tais conflitos familiares devem ser tratados. Todavia, fora da seara do Poder Judiciário.



    Destarte, a desavença familiar não se mostra o bastante para ensejar a anulação do segundo assento registral de nascimento da Ré, em consonância ao disposto no art. 1.604 dd CC, tendo em vista que o reconhecimento da paternidade formada por laços de socioafetividade é igualmente legítima a justificar o exercício de direitos e a contrair obrigações.



    Na hipótese, os autores se limitaram a demonstrar sua insatisfação por questões de ordem pessoal e problemas familiares, o 'que não poderá aqui suplantar o direito fundamental da pessoa, cujo reconhecimento encontra-se em absoluta conformidade aos elementos dos autos, em especial o histórico escolar de fls. 22, a grade curricular de fls. 23, o relatório escolar de fls. 24, o relatório de avaliação escolar de fls. 25, a certidão de batismo de fls. 27.



    Ademais, diante do duplo registro do nascimento de incapaz, deve prevalecer a validade do segundo registro, no qual houve a averbação da filiação paterna, devendo prevalecer, como visto, a paternidade socioafetiva à de origem meramente biológica, por ser aquela que tutela com mais amplitude os direitos da personalidade e o principio da dignidade da pessoa humana, com assento na Constituição da República.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente